Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O plano de saúde deve ser mantido, tendo em vista que o agravado se encontra em tratamento de doença grave — hemodiálise em razão de doença renal crônica grau V —, prestes a se submeter a transplante de rins e “sem condições de exercer suas atividades laborais e educacionais”, conforme se depreende do relatório médico. Assim e como bem definido na decisão agravada, afigura-se desarrazoado exigir-lhe a apresentação de declaração escolar como condição de manutenção do contrato.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1836912/SP, definiu que a responsabilidade pela manutenção do contrato de saúde rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios. Isso porque, nestes casos, o restabelecimento do contrato demanda manifestação de duas vontades: “a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado”. Por isto, a administradora de benefícios de plano de saúde “não pode ser eximida da responsabilidade que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral de um plano de saúde, principalmente por seu destacado papel de intermediar a contratação do serviço”.

3. Dado o cancelamento do contrato no período em que o agravado se encontra em efetivo tratamento de saúde (hemodiálise regular faz três anos em razão de quadro doença renal crônica grau V - CIDN18), as astreintes configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial. E uma vez definida a emergência da autorização da internação do agravado, o valor fixado (R$10.000,00, limitado a R$200.000,00), não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que basta o cumprimento imediato da determinação judicial para evitar o temido aumento do valor final.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.